Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721305-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Agravo de instrumento. impugnação ao cumprimento de sentença. prejudicial de mérito da prescrição. responsabilidade civil contratual. prescrição decenal. responsabilidade pelos danos materiais pela queda de ponte. pagamento de balsa para deslocamento dos moradores. danos emergentes configurados. inversão da sucumbência. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da Spa engenharia conhecido e desprovido. Recurso da Eletronorte conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravos de instrumentos contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar o valor referente aos pagamentos de balsa, condenando a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a prescrição do direito invocado relativo ao pagamento pela locação das balsas; (ii) a limitação do valor a ser pago pela SPA ENGENHARIA ao valor do contrato originário; (iii) a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com a inversão da sucumbência. III. Razões de decidir 3. A obrigação de fazer que originou o cumprimento de sentença tem origem na relação contratual existente entre as partes, de modo a ser aplicável a firme jurisprudência do STJ no sentido “de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil”. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. A sentença executada atribuiu a responsabilidade pelo colapso e pelos danos decorrentes à empresa SPA ENGENHARIA, registrando que o contrato firmado entre as partes previa a sua responsabilidade sobre os danos a que der causa. Durante a instrução processual, a perícia concluiu pela inadequação da estrutura, que não estava apta a suportar o aterramento previsto no contrato original. 5. A sentença conclui pela responsabilidade da SPA ENGENHARIA pelos danos emergentes causados pelo desabamento da ponte, facultando prazo para a empresa concluir a execução da obra. Como a empresa não cumpriu a obrigação de fazer, outra empresa terminou a execução, motivo pelo qual não há falar em limitação dos gastos ao valor originário do contrato. As condições para a execução da obra se alteraram após o colapso da estrutura, o que implica em maior dispêndio de dinheiro. 6. A sentença contemplou expressamente os danos emergentes ao determinar que a executada pagasse os valores que tiveram que ser despendidos em razão do colapso da estrutura da ponte, dentre eles os gastos com a contratação de balsa para transportar os moradores. É importante ressaltar que a contratação de terceiros para executar a obrigação de fazer somente aconteceu, porque a empresa de engenharia não observou a obrigação de fazer (art. 248 e 249, CC). IV. Dispositivo 7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da SPA ENGENHARIA conhecido e desprovido. Recurso da ELETRONORTE conhecido e provido para afastar o excesso de execução e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invertendo-se a sucumbência. _________ Dispositivos relevantes citados: ex.: CC/2002, art. 248, 249, 402 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/2/2020. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 248, 249, e 927, todos do CC; e 141, 492, caput e paragrafo único, e 502, todos do CPC, sustentando que há clara confusão entre o que seria a obrigação de fazer e o que seria a obrigação de pagar, razão pela qual a decisão proferida ofende ao princípio da coisa julgada. Aduz que os valores cobrados pela locação das balsas não integram eventuais quantias devidas pela insurgente; c) artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil, defendendo que, caso seja entendido que a locação das balsas compõe as despesas decorrentes do colapso da estrutura, deve ser reconhecida a prescrição quanto a estes valores. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pede, ainda, o reconhecimento das questões de ordem pública trazidas aos autos, para declarar a inadequação do procedimento adotado pela recorrida, com a consequente improcedência do cumprimento de sentença por ela proposto, por ofensa ao disposto nos artigos 502 e 509, ambos da Lei Adjetiva Civil. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial a respeito da negativa de prestação jurisdicional. Por fim, requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANDRÉ CHATEAUBRIAND MARTINS, OAB/RJ 118.663. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, incisos II e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A Segunda Seção possui entendimento de que, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal contido no art. 205 do Código Civil." (AgInt no AREsp n. 2.657.882/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 186, 248, 249, e 927, todos do CC; e 141, 492, caput e paragrafo único, e 502, todos do CPC. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Diante disso, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Nada a prover quanto às questões de ordem pública suscitadas pelo recorrente, porquanto tais matérias escapam à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido nos ID’s 72877237 e 72877256. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003